Tribunal: TJDFT
Processo: 0741302-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0741302-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR em face da seguinte decisão proferida nos autos do processo no 0718579-61.2025.8.07.0016 (ID 76625357): “A advogada do autor pede a dilação de prazo para interpor recurso da sentença proferida nos presentes autos, tendo em vista que estava gozando de licença médica pelo período de 24/06/2025 a 11/08/2025. No entanto, a alegação de doença do advogado somente justifica a dilação de prazo processual quando comprovada a total impossibilidade de atuação profissional ou de substabelecimento do mandato, o que não foi demonstrado. Assim, muito embora tenha apresentado atestado médico, não ficou evidenciado que estivesse absolutamente impossibilitada de exercer a sua atividade ou de viabilizar a atuação de outro profissional. Portanto, indefiro o pedido de dilação de prazo para o autor interpor recurso. Ao réu para responder os embargos de ID 247009861, no prazo de 5 dias.” É o relatório. Decido. Quanto à admissibilidade do recurso, é importante ressaltar que o Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que o agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil (art. 79 do RITRDF). O prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Conforme se observa da aba “expedientes” do PJe da 1a Instância, o recorrente registrou ciência da decisão em 29/08/2025. Por sua vez, o termo inicial do prazo para a interposição de recurso foi 01/09/2025, encerrando-se em 19/09/2025. O presente recurso foi interposto em 24/09/2025 (ID 76625345), sendo, portanto, intempestivo. A despeito da alegação da advogada da parte recorrente quanto ao afastamento por licença médica no período de 15/09/2025 a 22/09/2025, observa-se que a simples juntada de atestados médicos para repouso e afastamento de atividades, com CID J03 (amigdalite aguda) e J36 (abscesso periamigdaliano), não constituem justa causa ensejar a devolução do prazo recursal (ID 76625358). É sedimentado o entendimento do STJ de que, para fins de eventual devolução de prazo recursal em razão de enfermidade do advogado, é imprescindível a comprovação de absoluta impossibilidade de o patrono praticar qualquer ato processual ou de substabelecer o mandato, o que não ocorreu nos presentes autos. Nota-se que os atestados médicos apresentados não comprovam que o afastamento recomendado a impediu de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não abrange a integralidade do prazo recursal. Nesse sentido: STJ - AgRg na PET no REsp: 1896059 SC 2020/0242292-7, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 01/03/2021; STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.072.289/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024; STJ - AgInt no AREsp n. 2.027.433/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/6/2022; STJ - AgInt no AREsp n. 2.438.807/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024. No mesmo sentido, há precedente desta Corte que merece destaque: “[...] 2. "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" Precedentes do colendo STJ. (Acórdão 1946811, 0739405-93.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Portanto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do RITRDF. Intime-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator